Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704252-42.2019.8.07.0010 RECORRENTE: WANESSA CHRISTINA CARDOSO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A LESÃO CORPORAL CULPOSA E A EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O parágrafo 3o do artigo 89 da Lei no 9.099/1995 dispõe que a suspensão condicional do processo será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, sendo, inclusive, desnecessária a oitiva prévia da defesa ou da própria acusada. 1.1. Inexiste nulidade pela ausência de intimação da Defesa da decisão que revogou o sursis processual, não se havendo falar em reabertura de prazo para nova resposta à acusação, principalmente quando a manifestação já foi apresentada por ocasião da audiência de oferecimento do sursis processual. 2. Não é admissível a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo crime de lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, porquanto o crime de embriaguez ao volante constitui delito autônomo e independente, com momento de consumação diverso do crime de lesão corporal. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 396, 403, 563 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a existência de nulidade diante da ausência de prévia intimação do patrono e da insurgente para apresentar justificativa em relação à revogação do sursis processual; b) artigos 303 e 306, § 1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a aplicação do princípio da consunção e, por conseguinte, a absolvição do insurgente em relação ao delito de embriaguez ao volante, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à apontada contrariedade aos artigos 396, 403, 563 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido da prescindibilidade da intimação do acusado/defesa para justificação no caso de revogação obrigatória do sursis processual quando no curso do processo o condenado vier a ser processado por outro crime (ID 29578773). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019, e AgInt no AREsp 1833972/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/8/2021). Tampouco cabe seguimento ao apelo fundado no indicado malferimento aos artigos 303 e 306, § 1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os depoimentos da vítima e da testemunha policial, aliados aos laudos periciais, evidenciam que a ré, além de conduzir veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, expondo a risco a vida e a integridade física daqueles que trafegavam na via, de maneira imprudente, invadiu a faixa do acostamento, violando dever geral de cuidado, e atropelou a vítima, que trafegava de bicicleta, causando-lhe lesões corporais. Como se vê, ao contrário do que aduz a Defesa, as condutas da ré não encontram nexo de dependência entre si e são, indiscutivelmente, autônomas. A embriaguez ao volante não constitui meio necessário para a consecução da lesão corporal. Tanto pode haver lesão corporal na condução de veículo automotor, independentemente da embriaguez do condutor, como pode o agente dirigir sob influência de álcool e não lesionar ninguém. Trata-se de crimes independentes e autônomos, que tutelam objetos jurídicos distintos. Enquanto o delito de lesões corporais protege a incolumidade física individual, o delito de embriaguez tutela a incolumidade pública e a segurança viária. (...) Diante disso, o que se tem, na realidade, é que a apelante, após fazer uso de bebida alcoólica, trafegava com seu veículo quando, em determinado momento, invadiu o acostamento e atropelou a vítima, causando-lhe lesões corporais. Portanto, estando-se diante de crimes autônomos que tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos, não há cogitar da absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesões corporais culposas decorrentes de acidente de trânsito, devendo ser mantida a condenação da ré nas penas do art. 306, caput, (embriaguez ao volante) e do art. 303, caput, (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), ambos da Lei n.o 9.503/97 - CTB, na forma do art. 69, caput, do Código Penal” (ID 29578773). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005